Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-69.2024.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-69.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURA PAULA REIS - CPF: 921.568.941-91 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face da UNASPUB, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado diante da violação perpetrada; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após o ajuizamento da ação, em razão da continuidade da conduta ilícita.

III. Razões de decidir

3. A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da reiteração de descontos não autorizados em verba previdenciária de caráter alimentar, configurando ofensa à dignidade da parte autora e à proteção do consumidor, razão pela qual deve ser majorada para R$ 5.000,00.

4. A continuidade dos descontos durante o curso da ação judicial caracteriza conduta ilícita reiterada, justificando a restituição em dobro dos valores descontados de dezembro/2023 até a efetiva cessação, nos termos do art. 42, do CDC.
5. Cabe, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, em observância ao grau de zelo e à resistência da parte recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade da lesão e os precedentes jurisprudenciais, sendo cabível a majoração quando o valor fixado não cumpre o caráter pedagógico e compensatório. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após o ajuizamento da ação é devida quando configurada a continuidade da conduta ilícita por parte do fornecedor de serviços.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1003033-62.2023.8.11.0011, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAURA PAULA REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT (id. 283457141), nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito por cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO

AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

A) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e reconhecer a inexigibilidade dos valores descontados da conta da autora;

B) Condenar a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos referentes aos descontos efetuados pela ré da conta da autora de dezembro/2023 a abril/2024, no total de R$ 562,42, a título de danos materiais, corrigidos e com juros;

C) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido e com juros.

Inconformada, a autora apelou pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00, bem como a condenação da ré à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário após o ingresso da ação, por se tratar de descontos continuados.

Argumenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, afrontaram o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, causando-lhe abalo moral inegável.

Quanto à restituição dos descontos, alega que, conforme requerido na inicial, a condenação deve alcançar todos os descontos realizados após o ajuizamento da ação, até que sejam efetivamente cessados.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões constam em id. 283458257.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

Certidão anunciando a isenção do pagamento do preparo (id. 284067857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
MAURA PAULA REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT (id. 283457141), nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito por cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO

AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos morais – R$ 3.000,00 – e ao ressarcimento em dobro dos valores descontados até o ajuizamento da ação.

Eminentes Julgadores, após detida análise dos autos, manifesto-me pelo provimento parcial do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre assinalar que a sentença proferida pelo Juízo de origem merece reparo no tocante à fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

Com efeito, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo douto Juízo a quo revela-se irrisório e não coaduna com os contornos fático-jurídicos delineados na presente demanda, tampouco com a orientação dos Tribunais em casos símiles, senão vejamos trecho da decisão proferida nos Recurso de Apelação n.
1004231-44.2023.8.11.0041, julgado em 10/05/2024, que especificou

‘
Levando em consideração toda a situação fática, tenho que a condenação na importância fixada na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada, descabendo majorar como requer o Apelante Sr. Augusto, ou mesmo reduzir como deseja o Apelante Banco PAN’
.

Isso porque, consoante restou cabalmente demonstrado nos autos, a conduta da empresa requerida, ao realizar sucessivos e indevidos descontos no benefício previdenciário de natureza alimentar percebido pela autora, sem qualquer amparo contratual ou autorização, exteriorizou verdadeiro atentado à dignidade humana e violação dos direitos básicos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Não se pode olvidar que o menoscabo financeiro tem o condão de gerar abalos extrapatrimoniais de elevada monta, sobretudo quando incide sobre verbas destinadas à subsistência da própria parte lesada, impingindo-lhe angústia, preocupação e sensação de impotência diante da situação econômico-financeira deficitária.

Nessa senda, afigura-se razoável e proporcional a majoração do valor indenizatório para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia esta suficiente para reparar os danos morais suportados e, concomitantemente, exercer o necessário caráter pedagógico-punitivo inerente a tal condenação.

Por derradeiro, merece igualmente provimento o pedido recursal concernente à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da autora
durante a tramitação do presente feito
, por configurar conduta ilícita continuada por parte da ré, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

À propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO INDÉBITA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA .
DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA .
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos da Lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. 2 . Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos nos proventos de aposentadoria.
3. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.
4. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.
5. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade . 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9 .099/1995. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003033-62 .2023.8.11.0011, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para:

1)
majorar
o valor da indenização por danos morais fixada em desfavor da UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
;

2)
condenar
a ré à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de dezembro/2023 até o efetivo cumprimento da obrigação (cessação dos descontos).

3)
majorar
os honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025